Tribunal: TJMT
Processo: 1017540-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017540-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE PAULA - CPF: 965.786.101-20 (PACIENTE), juizo da setima vara criminal de cuiaba (IMPETRADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ DE PAULA - CPF: 965.786.101-20 (PACIENTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI - CPF: 058.394.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DENISNEUTO BENICIO DA CRUZ - CPF: 696.429.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEVERINO BARBOSA - CPF: 920.631.874-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SANTANA - CPF: 709.911.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ALVES DE SOUZA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), RENYS JESUS MELO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO MOLINA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA SCHMIT (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DOUGLAS PEREIRA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN ADRIANO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JEIKSON ALMEIDA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN GRILIAUD SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO DE ALMEIDA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER SOUZA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID RICHARD CUNHA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – “OPERAÇÃO MAHYAS” – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUBSISTÊNCIA DO “
PERICULUM LIBERTATIS
” À VISTA DAS ATIVIDADES PERPETRADAS NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO O NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 313 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PRISIONAL E DENÚNCIA OFERTADA QUE INDICAM A IMPUTAÇÃO AO PACIENTE DE CRIMES DOLOSOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS – ART. 313, INCISO I, DO CPP – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Conforme o entendimento sedimentado no enunciado n. 42 da TCCR desta Corte, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

2.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para a conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal e à preservação da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da provável manutenção das atividades ilícitas desenvolvidas no contexto de organização criminosa.

3.

Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia quando, a par da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, evidencia-se o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, máxime quando identificada a gravidade do delito.

5.

Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

6.

Revela-se nítido o cabimento da medida extrema sob a ótica do art. 313, I, do Código Processual Penal, dado que são imputadas ao paciente infrações penais cujas sanções máximas extrapolam 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
André Luiz de Paula
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, encarcerado no bojo da “
Operação Mahyas
”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes.

Aduz o impetrante, em síntese, que não se fazem presentes as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstos no art. 313, incisos I a III, c/c § 1o, do Código de Processo Penal.

Na sequência, afirma que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo ante a ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos criminosos e a medida ora atacada (art. 312, § 2o, CPP).

Destaca, ainda, que o juízo de primeiro grau não se desincumbiu do dever de fundamentação específica previsto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal. Nesse contexto, argumenta ser mais adequada à hipótese a imposição de medidas cautelares diversas, inscritas no art. 319 do mesmo diploma normativo, mormente ao se considerar os predicados ostentados pelo beneficiário (primariedade, família constituída e residência fixa).

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 56148971).

Informes devidamente subscritos (id. 57488999 a 57496451).

Em petitório complementar, o impetrante salienta a ocorrência de pretenso erro na identificação do beneficiário (confronto de fotografias dos indivíduos André Luiz de Paula e André Luiz da Silva Paula), destacando a inocência do paciente, ao argumento de que
“(...) encontrava-se supostamente envolvido em 12 (doze) crimes de furto/roubo, sendo que agora, após conclusão das investigações e apresentação da denúncia, restou atribuída a conduta ao mesmo a apenas 02 (dois) crimes, sendo que desses dois, um deles, o acima explicitado (Fato 03), o paciente foi reconhecido por meio fotográfico de pessoa totalmente diversa da sua, tanto pelo nome, quanto pela feição (...)”
. Reitera, nesse viés, os pedidos contidos na inicial, acrescentando que
“(...) a ação penal foi distribuída em desfavor de 24 (vinte e quatro) réus, não ocorrendo até o presente momento nenhum desmembramento, fato que, certamente terá sua tramitação processual até a prolação de sentença, em tempo superior a 01 (um) ano (...)”
(id. 61613040,
sic
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 57836474 e 61937957).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, restando impositiva, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

Inicialmente,
convém destacar que as teses acerca da suposta inocência do beneficiário e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas – arguidas no petitório incidental acostado ao id. 61613040 – demandam, necessariamente, um
minucioso exame do conjunto fático-probatório
a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto,
não comportam exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua
cognição limitada
.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Incidente de uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Seja como for, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2o, § 2o e § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013 e art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I (por duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, ocorrendo-se as pretensas práticas criminosas na Fazenda Lorena, em Nossa Senhora do Livramento/MT, e na Fazenda Monte Castelo, localizada em Poconé/MT (denúncia de id. 61613036 a 61613038).

Nessa linha, conquanto o impetrante sustente que ocorreu um erro na identificação fotográfica de
André Luiz de Paula
pela vítima

do delito perpetrado na
Fazenda Lorena
– circunstância que deverá ser objeto de instrução processual –, é sabido que, acaso assim o fosse, ainda pesaria em seu desfavor a imputação pelos supostos crimes de roubo majorado ocorrido na
Fazenda Monte Castelo
e de inserção em organização criminosa, circunstância que, aliada à efetiva demonstração do preenchimento aos requisitos insertos nos arts. 312 e 313 do CPP, autoriza a imposição da segregação preventiva.

Demais disso, é consabido que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa demanda a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, pressupostos que se encontram presentes no caso em tela.

Extrai-se que as investigações consubstanciadas na “
Operação

Mahyas
” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao

menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos

majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado

de Mato Grosso.

Nesse particular, ao tecer considerações sobre o suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa, o magistrado de primeiro grau pontuou que:

“O representado André Luiz de Paula integra a organização criminosa não apenas como receptador dos animais (fls. 863 do IP). As investigações apontaram que a maioria dos animais eram encomendados por ele, ou seja, a organização só realizava o roubo diretamente quando André ou um dos outros solicitava. Desta feita, participava ativamente da organização criminosa.

Importa registrar, que o representado André possui grau de parentesco com os representados “Edinho Meira” e “Paulo Meira (Nhô)”, pois são primos. Logo, pertencentes a uma das famílias mais conhecidas e “temidas” de Jangada-MT, como bem consignado no R.I. n. 1148/2019 (fls. 948/949 do IP), os “irmãos Meira” são bastante conhecidos das forças policiais da região como receptadores de gado roubado.

O envolvimento do representado André Luiz de Paula foi descortinado pelos fatos narrados no Boletim de ocorrência n. 2018.319534, quando da sua participação no roubo do gado da Fazenda Fartura, conforme descrito alhures (fls. 983 do IP - R.I).

Além disso, os elementos angariados até o momento indicam que André trabalha, muitas das vezes, a pedido do representado “Edinho Meira” que, ultimamente, tenta se afastar das atividades criminosas, a fim de se não atrapalhar a vida política do seu filho que é vereador no município.

Soma-se a isto que o representado “André”, além de ter sido identificado pela prática de dois roubos, foi flagrado enquanto transportava animais subtraídos da Fazenda Fartura (Chapada dos Guimarães/MT), sendo também apreendido em sua propriedade os animais subtraídos da Fazenda Monte Castelo (Poconé).

Neste último, ele transportava os animais roubados no caminhão do representado “Edinho” quando foi abordado pelos policiais, conforme se depreende do que consta às fls. 846.

Frise-se, ainda, por ser importante, que o representado empreendeu fuga da autoridade policial, evadindo-se do curral da propriedade para o mato, nos termos do boletim de ocorrência de fls. 513, tudo a demonstrar que o representado André Luiz da Silva Paula é integrante da organização criminosa, visto que, nesta oportunidade, foram apreendidos em sua propriedade 11 animais roubados.

A ação do representado André demonstra também que, em liberdade, ele se furtará à aplicação da lei penal, porquanto, repriso, já empreendeu fuga das autoridades”
(id. 54911498, pp. 11-13,
sic
).

Da singela leitura do excerto e à vista do ulterior oferecimento da denúncia pelo
Parquet
(
id. 61613036 a 61613038), nota-se que a tipificação das condutas atribuídas ao paciente é aquela constante do art. 2o, § 2o e § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, com sanção prevista
,
em sua modalidade básica
, de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, bem como do art.
157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I (por duas vezes), na forma do art. 69 do Código Penal, com pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, desconsiderando-se a incidência das majorantes eventualmente incidentes na hipótese.

Assim, conquanto aparentemente assista razão ao impetrante ao afirmar que a prisão preventiva se revela incabível nas hipóteses descritas no art. 313, II, ante a primariedade técnica do paciente; 313, III, porquanto ausente crime praticado em contexto de violência doméstica; e 313, § 1o, já que o paciente está civilmente identificado; revela-se nítido o cabimento da medida extrema sob a ótica do art. 313, I, do Código Processual Penal, dado que são imputadas infrações penais cujas sanções máximas extrapolam 04 (quatro) anos.

De outro lado, quanto à necessidade do claustro preventivo,
proverbial serem completamente
díspares os graus de convencimento
que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de
“standard probatório”
ou
“modelo de constatação”
. (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal: volume único
. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o
standard probatório
exigido pelo art. 312 do CPP (“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses
standards
, mas nunca como impeditivo de sua
superação temporária
diante de deliberações que se contentem com
modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de
juízo de cautelaridade
.

Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – pois também deve satisfazer o
encargo extraprocessual da motivação
–, contenta-se com
standards probatórios
de todo reduzidos (para fins de preenchimento da
função endoprocessual da motivação
), em nítida concretização do art. 93, IX, da Carta Magna.

Na espécie, vale enfatizar que o claustro provisório se encontra calcado em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
,
notadamente diante da
gravidade em concreto
das condutas, e para a
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, sobretudo à vista da
provável manutenção das atividades criminosas
.
Conforme posto na decisão atacada:

“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local
, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana,
todos os demais representados possuem antecedentes criminais
, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso,
quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado
.

Frise-se, ainda, que
dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais
. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos. (...)”
(id. 54911950,
sic
).

Malgrado o impetrante destaque a primariedade do paciente, bem de ver que contra ele correm dois inquéritos policiais (consulta ao Sistema
Primus
), fato, aliás, mencionado pela própria defesa. Embora a existência desses expedientes administrativos não afaste a presunção de inocência garantida em sede constitucional (art. 5o, LVII), presta-se a formar cognição acerca da imperiosidade da prisão preventiva. A propósito, o entendimento está cristalizado no Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR desta Corte de Justiça, ao dispor que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Igualmente não persuade o argumento de que a ausência de contemporaneidade demonstraria a ausência do
periculum libertatis
.
Isso porque não se deve abandonar a

relação circular

existente entre parte e todo – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes –, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas,

em princípio e em tese
, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.

Em casos como o presente, pois, a análise dos (possíveis) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato de se estar possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações.

Em separado nada lograriam
.

Apenas juntos o são.

Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe
ainda estaria em atuação
, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e de conveniência da instrução criminal, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando coação ilegal.

Vale acrescer ainda que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que “
a participação de

agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha

Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Bem por isso, nota-se do
decisum
atacado restar obstada a adoção de expedientes cautelares de menor austeridade (art. 282, § 6o c/c art. 319, ambos do CPP), porquanto a fundamentação vertida parte do pressuposto de que ditos expedientes, embora preferíveis
prima facie
, seriam inócuos na espécie. Não por outro motivo a autoridade de primeiro grau cuidou de explicitar a
subsidiariedade da prisão preventiva
, esclarecendo de antemão que as medidas descritas no art. 319 do CPP não alcançariam o escopo acautelador demandado pelo contexto.

Fazendo referência à precedente desta Segunda Câmara Criminal, de rel. do i. Des. Rui Ramos, assinalou-se que “
a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a concreta designação dos requisitos necessários
”. Em seguida, consignou que “
a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo. A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção (...)
” (id. 54911499 a 54911950,
sic
).

Aliás, outro não é o entendimento deste Sodalício, senão o de que “
conforme o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
” (N.U 1015758-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Similar compreensão também se observa na Terceira Câmara Criminal desta Corte. Confira-se:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ART. 155, §4.o, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. DO DECRETO CONSTRITIVO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem.

3.

In casu, não ressaiu demonstrado a ineficiência estatal no acautelamento da sua saúde, tampouco a vulnerabilidade de seu estado de saúde, razão pela qual revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1015892-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

Vê-se, portanto, que para além de haver ponderação acerca da aplicabilidade de medidas alternativas ao claustro, os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a segregação cautelar.

Por fim, em atenção ao quanto exposto no petitório acostado ao id. 61613040, há que se registrar que eventual tardança que possa vir a ocorrer no processamento da ação penal originária – denúncia oferecida em 08.09.2020 e recebida em 23.09.2020 – deve ser analisada à luz de juízo de razoabilidade, pois
os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, sobretudo ao se ter em vista, como no caso em tela, a complexidade da temática posta em análise, a multiplicidade de réus e testemunhas a serem ouvidas no decorrer da instrução processual e
o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020